Tribunal: TJMT
Processo: 1015453-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de remessa dos autos, com urgência, para a Secretaria da Primeira Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal, a fim de que seja dado cumprimento à determinação – realizando-se a publicação no DJE do conteúdo exat do voto oral proferido pelo Exmo. Sr. Des. João Ferreira Filho, na sessão de julgamento ocorrida em 15-06-2021.
Requer-se que, desde logo, sejam os autos disponibilizados à Exma. Sra. Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas – Presidente deste Tribunal, para que promova o disposto no artigo 944 do NCPC, para que promova o ato, sem prejuízo de eventual apuração de responsabilidade administrativa, considerando-se que o voto oral proferido e condutor do acórdão, até esta data, não foi publicado.
É o breve relatório.
D E C I D O
Direto ao ponto. Atento a todos os argumentos, bem como aos princípios do contraditório, ampla defesa e de cooperação entre os litigantes e o julgador, considere-se que a questão já foi posta em vários momentos processuais, bem como em vários procedimentos processuais, tanto neste agravo, quanto nos autos de reclamação, cujo objeto envolve também este feito.
Ciente desses fatos, tem-se que ficou claro que houve um erro material no acórdão publicado (com julgamento em 15-06-2021), eis que constou, equivocadamente, que a adjudicação foi desconstituída. Vejamos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL – DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS POR DISPARIDADE DE VALORES (APRESENTADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA PARTE – APRESENTADO POR PERITO JUDICIAL) – APRESENTAÇÃO DE METODOLOGIA E TÉCNICA ADEQUADAS TAMBÉM PELO AVALIADOR MUNICIPAL – AVALIAÇÃO JUDICIAL NÃO CONDIZENTE COM O MERCADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ÀS PROVAS QUE DEMONSTRAM O REAL VALOR DO IMÓVEL – CARACTERIZAÇÃO – ADJUDICAÇÃO DESCONSTITUÍDA - EMBARGOS ACOLHIDOS.
Mostra-se plausível o acolhimento dos embargos de declaração quando presente o vício de omissão no que diz respeito às provas trazidas, mormente quando elas demonstram que o Laudo Pericial produzido pelo Juízo “a quo” não está em consonância com as demais provas trazidas, no que se refere ao valor do imóvel, posto que não retrata o valor de mercado e também não leva em consideração outros laudos produzidos tecnicamente, e que apontam a disparidade entre valores do imóvel periciado com outros da mesma região, o que já autoriza a realização de nova perícia, devendo-se, portanto, ser desconstituída a adjudicação realizada”. (destaquei)
Registre-se que, independentemente da interposição de Embargos de Declaração (ID. Num. 92928979), que se encontra pendente de julgamento em razão de pedidos de adiamento, tal erro foi reconhecido, pois foi levantado o caso, em sede de reclamação, a qual foi prontamente decidida, havendo, inclusive, determinação de ciência da decisão monocrática por mim exarada ao Juízo “a quo”, no sentido de necessidade de nova avaliação do bem e também que não fosse desconstituída a adjudicação:
“(...) Assim, APRECIO o pedido de maneira monocrática, para o fim de JULGAR PROCEDENTE a reclamação nos termos requeridos, reconhecer o erro entre o voto oral e o voto escrito, CASSANDO a decisão combatida, uma vez que ela se mostra efetivamente contrária ao conteúdo real do voto proferido na sessão em que foram apreciados os Embargos de Declaração n. 1015453-40.2020.8.11.0000, devendo prevalecer o voto oral proferido pelo eminente Des. João Ferreira Filho, em detrimento do voto escrito (voto vista), tendo em vista que, frise-se, no voto oral, que efetivamente demonstra a vontade do julgador, NÃO HOUVE DESCONSTITUIÇÃO DA ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL, mas sim foi exposto que haveria apenas a necessidade de nova avaliação do bem. Determino que a Secretaria proceda à retificação do julgado, a fim de adequá-lo à realidade do julgamento em questão. Remeta-se esta decisão ao Juízo “a quo”, juízo reclamado, para que tome as providências necessárias, NO SENTIDO DE MANTER A ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO, conforme voto oral proferido na sessão do dia 15/06/2021; ou seja, a adjudicação terá efeito em sua concretude, após a realização da avaliação e seus desdobramentos”.
Saliente-se que foi apresentada Exceção de Suspeição, em face deste Relator, bem como do eminente Desembargador João Ferreira Filho, a qual foi rejeitada liminarmente pela Presidente deste Tribunal.
Feitas essas considerações, ficou claro que há a pendência de julgamento dos Embargos de Declaração constante do ID. Num. 92928979, não existindo qualquer impedimento legal para sua realização, ocasião em que o julgamento poderá sanar as questões postas e que possa ser confeccionada nova ementa de julgamento, em sede dos novos Embargos.
Diante do exposto, malgrado as alegações dispostas, INDEFIRO o pedido de retirada de pauta ou adiamento dos mencionados aclaratórios, devendo a Secretaria da Câmara comunicar acerca da decisão que determinou ao Juízo “a quo” realizar nova avaliação do bem e manter a adjudicação, até que este Agravo de Instrumento, que tramita desde 2020, seja finalizado neste Tribunal.
Intime-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator